Tribunal: TJPA
Processo: 0804967-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804967-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIZ EDUARDO COBRA MEDA, JOSE LUIZ DE ARAUJO FERNANDES, RUBSON LINS SANTOS DE OLIVEIRA, FABIO COMECANHA DE LIMA, DANIELLE DO SOCORRO MAMEDE NAPOLEAO LIMA, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA SOARES, PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO, LUIS CELSO ACACIO BARBOSA, GISELLE LAYSE COBRA MEDA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, por entender que a decisão recorrida possuía natureza de sentença, sendo incabível tal recurso. O Agravo de Instrumento havia sido interposto para impugnar decisão que homologou cálculos no cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório em favor de um dos exequentes, no valor de R$ 338.463,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, pondo fim à fase de cumprimento de sentença, possui natureza jurídica de sentença, tornando incabível o Agravo de Instrumento e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que homologa os cálculos finais e determina a expedição de precatório extingue o cumprimento de sentença, enquadrando-se como sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.
4. O recurso cabível contra sentença é a Apelação (art. 1.009 do CPC), sendo incabível o Agravo de Instrumento.
5. O erro na interposição do recurso é classificado como erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
6. Não se verifica a existência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão impugnada, sendo inaplicável o fundamento de boa-fé ou ausência de má-fé da parte recorrente.
7. A jurisprudência dominante reconhece que a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que extingue a execução é manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Inicialmente, cumpre registrar que o Agravo de Instrumento nº 0804967-20.2025.8.14.0000 foi interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, no bojo de Cumprimento de Sentença promovido por Luiz Eduardo Cobra Meda e outros, visando à satisfação de créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado.

No curso do cumprimento de sentença, a contadoria judicial procedeu à atualização dos valores devidos, adotando a Unidade Fiscal de Referência (UFIR) como índice de correção monetária até dezembro de 2000, com fundamento no Manual de Cálculos da Justiça Federal e no Tema 905 do STJ. Homologados os cálculos pelo juízo de primeiro grau, foi determinada a expedição dos precatórios, fixando-se o valor devido a um dos exequentes, Rubson Lins Santos de Oliveira, em R$ 338.463,90 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

Contra a referida decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, sustentando excesso de execução no montante de R$ 111.876,23 (cento e onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), e defendendo que o índice correto de atualização monetária seria o INPC, e não a UFIR. Requereu, ainda, o efeito suspensivo do recurso para impedir a expedição do precatório.

Contudo, em decisão monocrática, não conheci do recurso, por entender que se tratava de sentença, e não decisão interlocutória, sendo, portanto, incabível o Agravo de Instrumento. A decisão foi fundamentada na natureza terminativa do ato judicial impugnado, destacando que, por extinguir a execução, a decisão teria conteúdo de sentença, atraindo, assim, a necessidade de impugnação por meio de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não de Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015 do mesmo diploma legal.

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, defendendo, em minuciosas razões recursais, a existência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão agravada. Alega que a própria fundamentação da decisão questionada demonstra que não houve imediata extinção do processo, mas sim condicionamento dessa extinção a atos subsequentes, tais como: atualização dos valores até a data da liquidação (art. 21 e seguintes da Resolução nº 303/2019 do CNJ), intimação das partes para manifestação (art. 7º, §6º, da Resolução nº 482/2022 do CNJ), liquidação e cobrança de honorários advocatícios e expedição de precatórios.

Aduz que tais características afastam a clareza exigida para a qualificação inequívoca da decisão como sentença, ensejando dúvida interpretativa legítima quanto à natureza jurídica do pronunciamento, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme já reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes, inclusive o REsp 898.115/PE, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki. Reforça que a parte não agiu com má-fé ou em erro grosseiro, estando amparada na boa-fé objetiva e na garantia constitucional da ampla defesa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento, com a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, preliminarmente, a ocorrência de abuso do direito de defesa e litigância de má-fé por parte do Estado do Pará, sustentando que o ente federativo havia previamente concordado com os ofícios requisitórios expedidos nos autos originários e que, agora, adota postura contraditória com o nítido propósito de protelar o cumprimento da obrigação de pagar. Argumenta que houve erro grosseiro na interposição do Agravo de Instrumento, já que a decisão impugnada extinguiu o cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de sentença, sendo incabível, portanto, o recurso manejado. Destaca, ainda, que não há qualquer ambiguidade na natureza do pronunciamento judicial e que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a impropriedade do Agravo de Instrumento nessas hipóteses, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno e a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelo Estado do Pará.

A insurgência da parte Agravante se volta contra o não conhecimento do Agravo de Instrumento, interposto com a finalidade de impugnar decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por Luiz Eduardo Cobra Meda e outros, que homologou cálculos elaborados pela contadoria judicial, adotando a UFIR como índice de correção até dezembro de 2000, e determinou a expedição de precatório no valor de R$ 338.463,90 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos), entre outros.
O Agravante sustenta que o recurso de Agravo de Instrumento era cabível em razão de uma alegada dúvida objetiva acerca da natureza jurídica da decisão impugnada, apontando que o decisum não teria extinguido imediatamente a execução, mas sim condicionado tal extinção a posteriores atos processuais, tais como atualização final dos valores, manifestação das partes, cobrança de honorários e expedição de precatório. Pleiteia, com isso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cabe destacar que a decisão monocrática ora agravada lançou fundamentação densa, precisa e devidamente respaldada no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme ali delineado, a decisão recorrida reconheceu, com acerto, que o pronunciamento judicial objeto do Agravo de Instrumento detém natureza terminativa, apta a pôr fim à fase executiva do processo, com a homologação dos cálculos e subsequente determinação da expedição dos ofícios requisitórios — atos que se conformam perfeitamente ao conceito de sentença, nos moldes do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 203. §1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Dessa forma, tratando-se de decisão que encerra o cumprimento de sentença, com a definição do valor devido e determinação da expedição de precatórios, é incontroverso que se está diante de uma sentença, cujo recurso cabível é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Posteriormente, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente citada na decisão monocrática ora atacada, é uníssona ao reconhecer que decisões judiciais que homologam os cálculos e determinam a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, não comportam Agravo de Instrumento, mas tão somente Apelação. A título ilustrativo, transcreve-se trecho do REsp 1.855.034 – PA, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020:

“Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. (...) E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC/2015).”

Neste mesmo sentido, outros precedentes do STJ, como o AgInt no AREsp 2.389.811/SP, relator Min. João Otávio de Noronha (julgado em 04/03/2024), reiteram que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de agravo de instrumento representa erro grosseiro, como na hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem sido categórico ao afirmar que:

“A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS POSTERIORES AOS JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão que homologa cálculos finais após julgamento dos embargos à execução e determina a expedição de ofício requisitório põe fim à execução sendo passível de impugnação por meio de recurso apelação, e não de agravo de instrumento.

2 - Incabível, diante do erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3 - Recurso não conhecido.

(Agravo de Instrumento 0803851-13.2024.8.14.0000, Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 15/03/2024, Publicado em 16/03/2024.)

Ademais, a alegada existência de dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do pronunciamento judicial não encontra respaldo nos autos, tampouco na jurisprudência. Como bem pontuado pela parte Agravada em suas contrarrazões, houve inequívoca homologação dos cálculos e determinação da expedição do precatório, configurando a extinção da execução — elementos que revelam a clareza da sentença e afastam qualquer alegação plausível de ambiguidade.

Por fim, registre-se que não se trata aqui de hipótese excepcional que autorize a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Como bem adverte a doutrina e a jurisprudência, este princípio é aplicável somente quando presente dúvida razoável e objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, o Estado do Pará, na condição de ente público rotineiramente envolvido em demandas desta natureza, deveria estar plenamente ciente do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025